Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RAI no 1006394-28.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não obstante a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito, não há perigo da demora à parte recorrente no aguardo do julgamento do mérito deste recurso, considerando que os fatos ocorreram no ano de 2017 e a ação fora ajuizada tão somente em 04/12/2019.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela que foi inicialmente postulada em primeira instância, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pelo Colenda Câmara após o advento das necessárias informações.
Assim, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Em seguida, notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora